Tribunal: TJMT
Processo: 1024516-16.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024516-16.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA - CPF: 978.867.501-87 (AGRAVANTE), DEBORA SEGALA - CPF: 024.921.889-57 (ADVOGADO), JACKSON FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 042.117.471-42 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE HENRIQUE CARDOSO ABRAHAO - CPF: 450.168.280-91 (ADVOGADO), BARTOLOMEU FILHO - CPF: 664.932.505-87 (AGRAVANTE), GAVEA SUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL LP - CNPJ: 18.185.812/0001-14 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. IMÓVEL RURAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de reintegração de posse em ação possessória, referente ao imóvel rural
“Fazenda Água Boa”
, situado em Brasnorte/MT, alegando esbulho possessório praticado pelos agravantes. O juízo de origem, após audiência de justificação, deferiu a liminar para reintegrar o agravado na posse do imóvel.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar se:

(i) estão preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC para a concessão de liminar possessória em favor do agravado; e

(
ii
) se há elementos que justifiquem a revogação da decisão que determinou a reintegração liminar da posse.

III. Razões de decidir

3. A prova documental e testemunhal demonstra que o
A
gravado adquiriu a propriedade do imóvel por escritura pública e exercia posse direta e indireta sobre a área, inclusive mediante contrato de arrendamento.

4. O esbulho foi comprovado por boletim de ocorrência, registros audiovisuais e depoimentos prestados em audiência de justificação.

5. A alegação de posse anterior pelos
A
gravantes não foi devidamente comprovada, limitando-se a contrato recente de
cessão de direitos possessórios, firmado após a aquisição formal do imóvel pelo
A
gravado.

6. A decisão de primeiro grau
se baseou
em cognição sumária, conforme permite o art. 562 do CPC, estando devidamente fundamentada nos elementos constantes dos autos.

7. Inexistem nos autos elementos que infirmem a conclusão do juízo de origem quanto à presença dos requisitos legais para a medida liminar possessória.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. É cabível a concessão de liminar de reintegração de posse em ação possessória quando presentes os requisitos do art. 561 do CPC, notadamente a posse anterior, o esbulho, sua data e a perda da posse. 2. A posse recente, fundada em contrato de cessão não registrado e posterior à aquisição formal do imóvel pelo autor, não prevalece sobre a posse devidamente comprovada por título de propriedade e exercício fático. 3. A decisão liminar em ação possessória pode se fundar na tutela da evidência, nos termos do art. 562 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 561;

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1023819-63.2023.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 23.02.2024; TJMS, AI 1422730-10.2023.8.12.0000, Rel. Des. Marco André Nogueira Hanson, j. 28.02.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por
BARTOLOMEU FILHO e CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA
, em face da decisão proferida pela
MM Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Brasnorte/MT
, que nos autos da
Ação de Reintegração de Posse com Pedido de Tutela de Urgência

que lhe move
GAVEA SUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITÓRIOS
MULTISSETORIAL LP
, deferiu o pedido liminar de reintegração de posse.

Por meio das razões constantes no ID
301808860
,
os A
gravante
s

sustenta
m, em síntese, que
exercem posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre o imóvel há mais de 15 (quinze) anos,
tendo a adquirido por meio de contrato de cessão de direito possessórios. Alegam a ausência de requisitos legais para a concessão da liminar possessória, notadamente no tocante à
comprovação da posse anterior da Agravada, à delimitação da área objeto do suposto esbulho e a ocorrência de turbação/esbulho propriamente dita.

Aduziu, ainda, que o
contrato de arrendamento apresentado pela parte autora abrange apenas parte do imóvel (220 hectares)
, o que enfraqueceria a tese de posse direta ou indireta sobre a totalidade da área, notadamente sobre a porção objeto da controvérsia. Apontou que as provas apresentadas pela Autora foram produzidas no contexto desfavorável aos princípios o contraditório e da ampla defesa, especialmente por envolver testemunhas com vínculo estreito com a parte Agravada, bem como que não houve delimitação adequada da área, requisito essencial para a propositura da ação.

Assim, requereu a
reforma da decisão agravada
, com o reconhecimento da
posse legítima e anterior dos Agravantes
, mantendo-os no imóvel até final decisão da demanda originária.

A liminar foi
indeferida,
conforme se vê
da decisão de
ID. 302424381.

Da referida decisão, os Agravantes opuseram
E
mbargos de
D
eclaração
(ID 303320377), alegando a existência de
omissão
, ao argumento de que teria faltado na r. decisão a correta e minuciosa delimitação da área objeto da ação possessória, requisito essencial à sua propositura.

Em contrarrazões (ID 304721373), foi postulada a
inadmissibilidade dos embargos
.

Na sequência, em decisão monocrática (ID 306399366), os
E
mbargos de
D
eclaração
foram
rejeitados
, em razão da
inexistência das

hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC
, notadamente quanto à alegada omissão, porquanto a decisão recorrida se baseou em elementos já constantes nos autos, que contêm a descrição pormenorizada do imóvel, delimitando a área objeto da demanda.

Em ID. 311504886 os Agravantes interpuseram
Agravo Interno,
reiterando os fundamentos já apresentados,
com ênfase na alegada posse anterior ao ingresso da
Ag
ravada e na inexistência de individualização da área esbulhada, elementos que, no seu entender, invalidariam a concessão da liminar de reintegração.

Contraminuta do
Agravo Interno
em ID. 315345889, sustendo a sua inadmissibilidade, por ausência de impugnação específica aos
fundamentos da decisão agravada, o que
violaria o princípio da dialeticidade
, nos termos do
§

1o, do art. 1.021 do CPC
, além de requer
er
a aplicação da multa prevista no
§

4o do mesmo dispositivo legal
, por considerar o recurso manifestamente improcedente.

Contrarrazões
ao
Agravo de Instrumento
em ID. 305643858, postulando pela manutenção da decisão combatida, diante da
robustez das provas coligidas nos autos originários
, que, no seu entender, comprovam inequivocamente a posse anterior do imóvel, o esbulho praticado pelos Agravantes, e a necessidade da medida liminar para cessar a lesão possessória.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Verifica-se, na origem, que se trata de
Ação de Reintegração de Posse com Pedido de Tutela de Urgência,
ajuizada por
GAVEA SUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITÓRIOS
MULTISSETORIAL LP
, em face de
BARTOLOMEU FILHO
e
CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA,
alegando ter adquirido a posse direta e indireta do imóvel rural denominado
“Fazenda Água Boa”
, situado em Brasnorte/MT, abrangendo as matrículas n.o 2.854, 2.855 e 2.856 do 1o CRI da referida Comarca.

Afirma que a propriedade foi obtida por meio de Escritura Pública de Dação em Pagamento, lavrada em 22 de novembro de 2023, e que, após firmar contrato de arrendamento com terceiro, teve a posse turbada por supostos
invasores em 22 de maio de 2025, com o ingresso não autorizado em edificação localizada na área de reserva legal do imóvel, razão pela qual ajuizou a demanda para a reintegração de posse.

A análise do pedido liminar foi realizada após a realização de audiência de justificação, sendo assim decidido:

“(...)O Código de Processo Civil estabelece que a tutela provisória pode ser fundamentada em urgência ou evidência (art. 294), sendo que, no que diz respeito à última:

Art. 311. (...)

I – (...)

II – (...)

III – (...)

IV – (...)

Parágrafo único. (...)

Além das hipóteses previstas no art. 311, o CPC estabelece outros casos em que a decisão liminar tem natureza satisfativa, sem a necessidade de demonstração dopericulum in mora, como é o caso dos processos possessórios de força nova.

A propósito, ensina Alexandre Freitas Câmara que,“além dos casos previstos no art. 311, há outros exemplos de tutela da evidência, que podem ser encontrados no próprio CPC (
como a liminar em processos possessórios de força nova, art. 562
; ou a adjudicação antecipada a herdeiro de bem do monte, art. 647, parágrafo único) ou em legislação extravagante (como é o caso da fixação de aluguel provisório em “ação revisional de aluguel”, art. 68, II, da Lei no 8.245/1991)”(CÂMARA, Alexandre Freitas.
O novo processo civil brasileiro
. 8. ed. Barueri/SP: Atlas, 2022, p. 190) (
g.n
.
).

Na mesma direção, leciona Humberto Theodoro Júnior:

A tutela da evidência não se funda no fato da situação geradora do perigo de dano, mas no fato de a pretensão de tutela imediata se apoiar em comprovação suficiente do direito material da parte. Justifica-se pela possibilidade de aferir a liquidez e certeza do direito material, ainda que sem o caráter de definitividade, já que o debate e a instrução processuais ainda não se completaram. No estágio inicial do processo, porém, já se acham reunidos elementos de convicção suficientes para o juízo de mérito em favor de uma das partes.

Mesmo abstraindo do risco de dano material imediato, a tutela da evidência parte do princípio de que a duração do processo não deve redundar em maior prejuízo para quem já demonstrou, satisfatoriamente, melhor direito dentro do conflito material a ser ao final composto pelo provimento definitivo.
Essa técnica tutelar não é nova na prestação jurisdicional, pois é, por exemplo, utilizada, de longa data, em procedimentos especiais que prevejam liminares satisfativas como as ações possessórias
, o mandado de segurança, a ação monitória, a ação de busca e apreensão promovida pelo credor com garantia de alienação fiduciária, a ação de depósito, a ação de despejo por falta de pagamento, a ação declaratória de inconstitucionalidade, a ação popular, a ação de improbidade administrativa, entre outras(THEODORO JÚNIOR, Humberto.
Curso de direito processual civil
, volume I. 64. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2023, p. 665) (
g.n
.
).

Nessa direção, estabelece o CPC, especificamente quanto às demandas possessórias de força nova:

Art. 562. (...)

No presente caso,narram os autores que são legítimos proprietários e possuidores dos imóveis de matrículas no 2.854, 2.855 e 2.856, todos do CRI de Brasnorte, no qual houve ocupação indevida pelos requeridos em 22/05/2025.

A parte autora comprovou documentalmente que recebeu o imóvel como dação em pagamento em dezembro de 2023 (ids. 196656351 e 196656355) e que parcela do bem foi arrendada a Valdemar
Calgaro
e Fernando
Calgaro
(id. 196656352).

Também comprovou que ingressou com pedido de autorização ambiental para exploração de área que foi objeto de embargo (id. 196656356).

Além disso, demonstrou o esbulho praticado pelos requeridos, conforme Boletim de ocorrência (id. 196656360), fotografias (id. 196656363) e vídeo (id. 196656371).

Das provas produzidas na audiência de justificação prévia, Trajano de Matos Silva Neto, ouvido como testemunha, disse que: a) conhece a fazenda desde 2019/2020, quando foi contratado pela antiga proprietária (Sul-Brasil) para realizar trabalhos de georreferenciamento e um projeto de desmatamento; b) percorreu toda a extensão do imóvel em múltiplas ocasiões; c) a área nunca teve posseiros e a ocupação sempre foi de um arrendatário, que utilizava a terra para plantio (milho, capim e, anteriormente, soja) e criação de gado; d) a área cultivável da fazenda se concentra na porção norte, dividida em oito talhões, que estava sendo utilizada pelo arrendatário; e) a área objeto da controvérsia, onde teria ocorrido o esbulho, (identificada em vermelho na imagem de satélite) foi desmatada pela antiga proprietária, o que resultou em um embargo pela SEMA (Secretaria de Estado de Meio Ambiente) e, nessa área, foi plantado capim, mas não pode haver nova intervenção devido à restrição ambiental; f) até sua última visita (antes da data do suposto esbulho), a posse de toda a área, incluindo a parte embargada, era exercida exclusivamente pelo mesmo arrendatário.

Fernando
Calgaro
, ouvido como informante, narrou que: a) é arrendatário da fazenda desde 2015; b) além disso, é vizinho da propriedade, pois sua família possui uma área adjacente desde 2001, o que lhe confere um longo histórico de conhecimento sobre a região; c) desde que conhece a área (2001), nunca houve posseiros ou outros ocupantes no imóvel, sendo ele o único a utilizar a terra na condição de arrendatário; d) seu contrato de arrendamento abrange cerca de 220 hectares de área cultivável, onde planta soja e cria gado, mas seu acordo com o proprietário atual (Gávea) inclui a responsabilidade de zelar e vigiar a totalidade da área; e) presenciou o início da invasão no dia 22 de maio de 2025, quando viu pessoas estranhas dentro de uma casa na propriedade; f) a área invadida é uma área de reserva legal embargada pelo IBAMA, motivo pelo qual não realiza cultivo no local; g) possui contratos de arrendamento desde 2015/2016, declara a atividade em seu imposto de renda e possui notas fiscais da compra de insumos e da venda de sua produção de soja.

O conjunto probatório permite concluir, ao menos em análise sumária, que a parte autora, além de proprietária do imóvel, exerceu posse anterior sobre o bem, mas foi privada de sua posse pela parte requerida, encontrando-se caracterizado o esbulho.

A petição inicial se encontra, portanto, devidamente instruída nos termos do art. 561, do CPC, razão pela qual é o caso de deferimento liminar
de
mandado de reintegração da posse.

III – DISPOSITIVO

Por todo exposto,
DEFIRO
a liminar vindicada, para
DETERMINAR
que a parte autora GAVEA SUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL LP seja reintegrada na posse do imóveldescrito na inicial.

CONCEDO
aos requeridos o
prazo de 30 (trinta) dias para desocupar o imóvel
, sob pena de multa diária o valor de R$ 1.000, 00 (mil reais), devida a partir de seu descumprimento, limitado ao valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

EXPEÇA-SE
mandado de intimação pessoal dos requeridos para desocupação voluntária.

Transcorrido o prazo para desocupação voluntária sem o cumprimento da determinação deste juízo,
EXPEÇA-SE
mandado de reintegração de posse, ficando, desde logo, autorizado o(a)
Sr
(a). Oficial(a) de Justiça designado(a) para cumprimento do mandado de reintegração a recorrer à força policial para cumprimento da decisão,
caso haja necessidade.

INTIME-SE
a parte requerida, na pessoa de seu advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contestação, nos termos do art. 564, parágrafo único, do CPC, sob pena de revelia.” (ID. 199148801 – ação correlata)

Contra essa decisão, foi interposto
agravo de instrumento
, visando
a concessão d
a tutela recursal,
para se
rem

mantidos
na posse do imóvel.

Pois bem.

A controvérsia reside
em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da liminar de reintegração de posse em favor dos Agravantes.

Inicialmente, cumpre destacar que, nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor da ação possessória provar:

I -
a
sua posse;

II -
a
turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV -
a
continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração

No caso dos autos, o juízo de primeiro grau, após a realização de audiência de justificação, entendeu estarem presentes
os requisitos para a concessão de liminar de reintegração de posse
, com base nos documentos apresentados e nos depoimentos colhidos.

Analisando detidamente os elementos constante nos autos, verifico que o Agravado comprovou documentalmente ser o
proprietário do imóvel objeto da lide
, por meio
de Escritura Pública de Dação em Pagamento
, lavrada em 22 de novembro de 2023, conforme
documentos juntados aos autos originários (
IDs
196656351 e 196656355).

Além disso, o Agravado demonstrou o
exercício da posse
sobre o imóvel por meio de
C
ontrato de
A
rrendamento
firmado com a
s
pessoa
s
de
Valdemar
Calgaro

e
Fernando
Calgaro

(ID. 196656352 – autos originários), bem como através de pedido de
autorização ambiental
para exploração de área que foi objeto de embargo (ID. 196656356 – autos originários).

Quanto ao esbulho
, o Agravado apresentou
Boletim de Ocorrência
(ID. 196656360
– autos originários
),
fotografias
(ID. 196656363
– autos originários
) e
vídeos
(ID. 0196656371
– autos originários
) que evidenciam a ocupação não autorizada na área.

Na audiência de justificação, a testemunha
Trajano de Matos Silva Neto
afirmou conhecer a fazenda desde
2019/2020
, quando foi contratado pela antiga proprietária para realizar trabalhos de georreferenciamento e um projeto de desmatamento.

Declarou que
percorreu toda a extensão do imóvel em múltiplas ocasiões e que nunca teve posseiros
, sendo a ocupação sempre realizada por um arrendatário. Afirmou ainda que a área objeto da controvérsia foi desmatada pela antiga proprietária, o que resultou em um embargo pela SEMA, e que até a sua última visita (antes da data do suposto esbulho), a posse de toda a área, incluindo a parte embargada
era exercida exclusivamente pelo mesmo arrendatário.

No mesmo sentido
,
o informante
Fernando
Calgaro
,
que declarou ser
o arrendatário da fazenda desde 2015
e vizinho da propriedade, pois sua família possui uma área adjacente desde 2001. Afirmou que desde que conhece a área (2001),
nunca houve posseiros ou outros ocupantes no imóvel
, sendo ele o único a utilizar a terra na condição de arrendatário. Declarou que seu contrato de arrendamento abrange cerca de 220 hectares de área cultivável, onde planta soja e cria gado, mas seu acordo com o proprietário atual inclui a
responsabilidade de zelar e vigiar a totalidade da área. Afirmou ter
presenciado
o início da invasão no dia 22 de maio de 2025, quando viu pessoas estranhas dentro de uma casa da propriedade.

Os Agravantes, por sua vez, fundamentam sua posse em
C
ontrato de
C
essão de
D
ireitos
P
ossessórios
, alegando que
adquiriram a posse exercida pelo cedente, o que lhes conferiria uma
posse de mais de quinze anos
.

Contudo, conforme bem observado

na decisão que indeferiu o efeito suspensivo, os
A
gravantes
não apresentaram qualquer documentação anterior ao contrato de cessão de posse firmado em
28
/04/2025
(ID 197973195 - ação correlata), documento este que, por si só, não comprova posse legítima nem oponível ao titular do domínio regularmente registrado.

Ademais, o contrato invocado pelos Agravantes foi firmando em
data posterior
ao registro de propriedade da Agravada e a imissão na posse com exercício de atos concretos de domínio sobre a área, como arrendamento e os pedidos administrativos de regularização ambiental.

Quanto à alegação dos
A
grava
ntes
de que o arrendatário
Fernando
Calgaro

declarou arrendar apenas 220 hectares, o que desmentiria o depoimento da testemunha
Trajano,
observo que não há contradição ente os depoimentos. O fato de o contrato de arrendamento abranger apenas parte da área total do imóvel
não significa
que o arrendatário não tenha responsabilidade sobre a totalidade da área, conforme ele próprio declarou em seu depoimento.

No que se refere a alegação de que os Agrava
ntes
não delimitaram adequadamente a área, verifico que tal argumentação não procede, uma vez que a
inicial da ação
possessória

identificou claramente o imóvel objeto da lide
, inclusive com
a indicação das respectivas matrículas
(no
2.854
,
2.855
e
2.856
).

Quanto ao argumento de que os documentos que comprovam o pagamento das contas de luz em atraso foram quitados um dia antes da propositura da ação, numa tentativa de simulação de exercício da posse, entendo que tal circunstância, por si só,
não é suficiente para descaracterizar a posse do
A
gravado
, especialmente diante dos demais elementos probatórios constantes dos autos.

Por fim, no que tange à alegação de que a área total das matrículas é de 904 hectares, sendo 478,00 hectares de reserva legal e 583,00 hectares de vegetação nativa, sem possibilidade de plantação, observo que tal circunstância não afasta a posse do
A
gravado sobre o imóvel, uma vez que a posse pode ser exercida de diversas formas,
não se limitando à exploração agrícola.

Nesse contexto, entendo que o conjunto probatório dos autos, ao menos em sede de cognição sumária, corrobora a conclusão do juízo de primeiro grau quanto à presença dos requisitos legais para a concessão da liminar de reintegração de posse em favor do
A
gravado.

Ressalto que, em se tratando de ação possessória, a análise dos
requisitos para a concessão da liminar
deve ser feita com base nos elementos de prova disponíveis no momento,
sem prejuízo de uma análise mais aprofundada durante a instrução processual.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIMINAR - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - REQUISITOS PRESENTES – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Para a concessão da liminar de reintegração de posse se faz necessário demonstrar a posse anterior, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse. Preenchidos os requisitos indicados no art. 561 do Código de Processo
Civil,
deve o juiz deferir a liminar de reintegração de posse.” (TJ-MS - Agravo de Instrumento: 1422730-10.2023.8.12 .0000 Campo Grande, Relator.: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 28/02/2024, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 01/03/2024)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DO IMÓVEL EM LITÍGIO – PRESENÇA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ARTIGO 561 DO CPC – MANUTENÇÃO DA DECISÃO A QUO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Presentes os requisitos autorizadores para o deferimento da liminar na ação possessória, deve ser mantida a concessão de reintegração da posse de quem sofre esbulho. In
casu
, analisando o caderno processual, todas as provas confirmam a posse e as alegações do requerente, ora agravado, assim, verifica-se que merece ser mantida a decisão combatida, que deferiu a reintegração de posse da área em litígio.
”
(
TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1023819-63 .2023.8.11.0000, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 23/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/02/2024)

Ademais, a revogação da tutela, com base em
meras alegações
, implicaria na indevida inversão da posse já reconhecida como existente, sob o risco de gerar
instabilidade e prejuízos irreparáveis
à parte que demonstrou, ainda que de forma inicial, o seu
efetivo exercício sobre o imóvel
.

Nesse contexto, mostra-se
prudente a aplicação do princípio da imediatidade da prova
, o qual privilegia o juízo de valor formulado pelo
Juiz que preside o feito
, frente à sua
proximidade com as partes e com o processo na origem
, o que lhe permite dispor de mais elementos para formação de sua convicção.

Assim já decidiu este Tribunal:

“
AGRAVO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL RURAL – LIMINAR DEFERIDA - REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR PREENCHIDOS - FALTA DE ELEMENTOS SUFICIENTES À PRETENDIDA REFORMA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A concessão de liminar possessória está restrita à análise da verificação dos requisitos, cujos pressupostos, para deferimento ou não da liminar, não reclamam a exaustão da prova, mas o convencimento motivado do Julgador acerca do preenchimento dos requisitos.
E se a agravante não traz elementos suficientes para derruir aqueles adotados na origem, cuja liminar, pela própria essência, tem como condão apenas a preservação dos fatos, impõe-se a manutenção da decisão impugnada, inclusive com o objetivo de evitar sucessivas inversões possessórias, sob pena de tumultuar o processo
.
(
TJ-MT 10010520220218110000 MT, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 03/03/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/03/2021)
”

Portanto, considerando que os Agravantes
não trouxeram elementos suficientes
para infirmar os fundamentos da decisão recorrida, e que o Agravado demonstrou, ao menos em sede de cognição sumária, o
preenchimento dos requisitos legais
para a concessão da liminar de reintegração de posse, entendo que deve ser mantida a decisão proferida pelo juízo singular.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto
por
BARTOLOMEU FILHO
e
CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA
, mantendo-se hígida a decisão proferida em primeiro grau.

Em consequência, julgo
PREJUDICADO
o Agravo Interno interposto contra a decisão que
indeferiu a tutela recursal.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025